Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705208-84.2021.8.07.0011. Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Roberto Bezerra de Melo - EPP Embargada: Fujifilm do Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberto Bezerra de Melo contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela sociedade empresária embargada (Id. 43329119). De acordo com o disposto no art. e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator